Tribunal: TJSP
Processo: 2155796-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime semiaberto deferida pelo Juízo das Execuções. Permanência do paciente em meio fechado por falta de vaga. Constrangimento ilegal configurado. Concessão da ordem para determinar a remoção do paciente no prazo de 30 dias, ou, na eventual impossibilidade, que a espera da vaga no regime adequado seja feita em regime aberto, na modalidade prisão

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime semiaberto deferida pelo Juízo das Execuções. Permanência do paciente em meio fechado por falta de vaga. Constrangimento ilegal configurado. Concessão da ordem para determinar a remoção do paciente no prazo de 30 dias, ou, na eventual impossibilidade, que a espera da vaga no regime adequado seja feita em regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155796-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente FABIO
CABRAL GALLERA e Impetrante FELIPE QUEIROZ GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam em parte a
ordem impetrada para determinar que, no prazo de 30 dias, seja o paciente removido
a estabelecimento prisional apropriado ao regime semiaberto, ou, na impossibilidade,
após esse prazo, seja permitida a espera da vaga adequada em regime aberto, na
modalidade prisão albergue domiciliar. V.U. Comunique-se, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155796-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12.571 - CGL
2
H . C . n o 2 1 5 5 7 9 6 - 5 2 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . F e l i p e Q u e i r o z G o m e s
P a c i e n t e : F á b i o C a b r a l G a l l e r a
C o m a r c a : A r a ç a t u b a
VOTO No 12.571
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Progressão ao regime
semiaberto deferida pelo Juízo das Execuções. Permanência
do paciente em meio fechado por falta de vaga.
Constrangimento ilegal configurado. Concessão da ordem
para determinar a remoção do paciente no prazo de 30 dias,
ou, na eventual impossibilidade, que a espera da vaga no
regime adequado seja feita em regime aberto, na modalidade
prisão albergue domiciliar. Ordem parcialmente concedida.

1) O Advogado Felipe Queiroz Gomes impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de FABIO CABRAL GALLERA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 2a
RAJ - Araçatuba, nos autos de no 0006661-93.2018.8.26.0509.
Sustenta, em resumo, que o paciente obteve a progressão ao
regime semiaberto, contudo, até a presente data, ele se encontra recolhido em
regime fechado por falta de vagas, em violação à Súmula Vinculante no 56. Alega,
ainda, que o paciente sofre o risco de contágio pela COVID-19, até mesmo
porque a Unidade Prisional de Mirandópolis já registra casos de reeducandos
infectados e mortes, estando superlotada. Requer, assim, a imediata remoção do
paciente ao regime semiaberto ou, caso não haja vagas, a prisão domiciliar
enquanto aguarda a vaga pretendida.

A liminar foi indeferida (fls. 22/23).

Prestadas as informações (fls. 25/26), a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não conhecimento ou pela denegação (fls. 30/34).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155796-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12.571 - CGL
3
2) Concedo em parte a ordem impetrada.
Consta que o paciente obteve a progressão antecipada ao
regime semiaberto por decisão prolatada em 28/2/2020, sendo consignado
nesta decisão que ela somente deveria ser cumprida pela Unidade Prisional
no dia em que atingido o requisito objetivo para o beneficio, qual seja,
14/08/2020 (fls. 116/118 na origem), com o que anuiu a defesa.
Em 1/6/2020 foram remidos 46 dias de pena do paciente (fls.
34 na origem), sendo elaborados novos cálculos com data para a progressão ao
regime semiaberto em 7/7/2020 (fls. 12/14 deste writ).
Tendo em vista a nova data do cumprimento do requisito
objetivo para a progressão ao regime semiaberto, o MM. Juiz das Execuções, em
2/6/2020, homologou os cálculos e determinou que fosse comunicada a Unidade
Prisional para cumprimento da r. decisão que deferiu antecipadamente ao
sentenciado a progressão de regime, na data em que será alcançado o lapso
respectivo, qual seja, 7/7/2020 (fls. 15 do presente writ).
Com efeito, de acordo com as informações prestadas pela
Secretaria de Administração Penitenciária, em 9/7/2020 o paciente foi incluído na
lista única de transferência para sentenciados progredidos ao regime semiaberto,
ocupando a posição 3.526 na ordem de espera.
Em casos nos quais a requisição de vaga e a determinação
de remoção não se mostrem suficientes para proporcionar o ingresso do preso no
regime que lhe foi assinalado, há de se fixar prazo concreto para que cesse o
constrangimento.
Sendo assim, a melhor solução é optar pelo tratamento mais
brando, não o mais rigoroso. Destarte, o paciente faz jus à transferência ao
regime intermediário, ou, na impossibilidade, à colocação em regime aberto, para
que nessa condição aguarde o surgimento da vaga que lhe cabe.
Nestas circunstâncias, afigura-se de rigor que, no interregno
de 30 dias, seja efetivada a sua remoção para estabelecimento compatível com o
regime que lhe foi deferido, assinalando que, ao cabo do prazo, sem que se
tenha efetivado a transferência, ele deverá aguardá-la em prisão albergue
domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155796-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12.571 - CGL
4
No mais, a situação excepcional enfrentada em razão da
pandemia em curso não autoriza a concessão automática de prisão
domiciliar a sentenciados, apenas pelo perigo de contágio, ainda que sejam
do grupo de risco da COVID-19, devendo ser avaliado cada caso concreto.
A Recomendação no 62, de 17/03/2020, do CNJ, prevê a
possibilidade de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, atendidas
algumas condições, bem como a colocação em prisão domiciliar das pessoas
presas em regime semiaberto (art. 5o, I e III).
No entanto, não há demonstração nos autos de que o
paciente é acometido de alguma doença que lhe reduza a imunidade. Ademais,
as unidades prisionais estão tomando as devidas providências para conter a
propagação do Coronavírus.
Destarte, não há ilegalidade flagrante a ser sanada neste
ponto.

3) Pelo exposto, concedo em parte a ordem impetrada para
determinar que, no prazo de 30 dias, seja o paciente removido a
estabelecimento prisional apropriado ao regime semiaberto, ou, na
impossibilidade, após esse prazo, seja permitida a espera da vaga adequada em
regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar.

Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator